Tribunal: TJDFT
Processo: 0738255-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738255-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carvalho Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de evidência. O presente recurso foi interposto com o objetivo de suspender o julgamento do processo administrativo disciplinar CD 08/2023-CBMD até o trânsito em julgado do incidente de sanidade mental e da arguição de falsidade ideológica. O agravante informa o julgamento do processo administrativo disciplinar e requer a suspensão dos efeitos do julgamento administrativo até o julgamento de mérito da ação original (id 64342856). Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da: 1) perda superveniente do objeto recursal diante da realização do julgamento administrativo; e 2) inovação recursal e supressão de instância quanto ao requerimento apresentado na petição de id 64342856, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator